Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737344-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO THEOTONIO NUNES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Theotonio Nunes de Andrade contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 139240519 do processo n. 0715970-07.2022.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 40925818), o agravante afirma ser servidor público distrital desde o ano 2013, exercendo a função de Médico do Trabalho na SEEC/Subsaúde e na SES/DF. Alega que, em razão de sua formação profissional, percebeu que seu filho intensificou suas dificuldades de aprendizagem e socialização ao iniciar o segundo ano de escola, aos sete anos de idade, motivo pelo qual encaminhou a criança para consultas com profissionais especializados. Assevera que, de acordo com o Laudo Psicológico (Avaliação Neuropsicológica) juntado aos autos, seu filho apresenta sintomas compatíveis com o diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) e TEA (Transtorno do Espectro Autista). Cita relatório elaborado por médico otorrinolaringologista, que constatou: “Criança com alteração no crescimento facial e obstrução nasal crônica desde 1 de janeiro de 2022. História de IVAS de repetição. Ao exame físico, Rino: palidez de conchas inferiores, oroscopia: amigdalas de grau 3/4+; vidonaso: hiepertrofia de adenoides ocupando 70% da luz. Solicito internação hospitalar e tratamento cirúrgico”. Menciona, ainda, laudo de neurologista infantil, segundo o qual o filho do agravante tem quadro clínico compatível com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH, CID 10-F90) e com dislexia (CID-10:F81). Ademais, segundo relatório de oftalmologista, a criança apresenta lateralidade cruzada; e, de acordo com fonoaudióloga neuropedagoga e psicopedagoga, o menor apresenta também dificuldade na consciência fonológica, dificuldade na leitura, interpretação e linguagem, bem como Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC). Aduz que, para viabilizar o acompanhamento do filho em terapias, cogitou abandonar uma das matrículas no serviço público distrital, mas, considerando as despesas recorrentes advindas dos tratamentos multiprofissionais, entendeu que o abandono de qualquer fonte de renda seria descabido no momento. Informa ter requerido administrativamente redução de sua carga horária para possibilitar acompanhamento do quadro de saúde de seu filho (processos SEI n. 00040.000.25776/2022-15 e 00060.00330198/2022-53). Relata que, em 11/8/2022, a Junta Médica Oficial conclui que “o periciando é portador de deficiência, devidamente enquadrada na Lei 4.317/2009”, motivo pelo qual foi concedido horário especial, com redução na jornada de trabalho, atos publicados nos Diários Oficiais do Distrito Federal n. 158 e n. 160, em 22 e 24 de agosto de 2022. Narra que, em 1/9/2022, a Junta Médica mudou o posicionamento, mesmo sem provocação, retificou os Laudos Médicos Periciais anteriores e concluiu que: “Não há enquadramento legal para a concessão do pleito”. Sustenta que sua pretensão é acompanhar seu filho em tratamento médico e, para tanto, seria necessário reduzir sua carga horária – horário especial, conforme as disposições da Lei n. 13.146/2015, o artigo 61, II, da Lei Complementar n. 840/2011; o artigo 42 do Decreto n. 34.023/2012, e o artigo 5o, IV, da Lei Distrital n. 4.317/2009. Argumenta que a ausência de fundamentos jurídicos e técnicos para a decisão da Junta Médica Oficial enseja nulidade absoluta. Destaca ter juntado aos autos documentos suficientes para demonstrar que seu filho se enquadra no conceito de pessoa com deficiência intelectual. Considera que a urgência do caso está caracterizada pela necessidade de dispor de tempo suficiente para acompanhar o tratamento de saúde de seu filho. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a conceder horário especial com redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária na SES/DF e de 50% (cinquenta por cento) na SEEC/DF, sob pena de multa diária. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar definitivamente a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 40925820). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 41122429). Nas contrarrazões (ID 41369057), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, o agravante interpôs agravo interno (ID 41961187). Em seguida, o Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 42269198). O Ministério Público informou não vislumbrar motivo capaz de justificar sua intervenção no processo na condição de fiscal da ordem jurídica (ID 42481231). O agravante juntou aos autos cópia de ato proferido no Processo Administrativo n. 00040-00025776/2022-15 e informou o provimento de seu recurso administrativo (IDs 43448403 e 43448404). Diante disso, proferiu-se despacho que determinou intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre os novos documentos juntados aos autos (ID 43742671). O agravante trouxe nova petição para esclarecer que a pretensão formulada por meio deste agravo de instrumento foi alcançada no âmbito administrativo, por meio de recursos interpostos nos Processos Administrativos n. 00060-00330198/2022-53 e 00040-00025776/2022-15. Por esse motivo, alega que houve perda de seu interesse recursal (ID 44160047). O Distrito Federal informou que o pleito do recorrente foi atendido na esfera administrativa (ID 44246935). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na situação em análise, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pelas razões expostas adiante. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Ricardo Theotonio Nunes de Andrade contra o Distrito Federal, por meio da qual o autor, servidor público distrital, busca que o réu seja obrigado a conceder horário especial com redução de 25% (vinte e cinco por cento) de sua carga horária na SES/DF e de 50% (cinquenta por cento) na SEEC/DF. A decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. Após interposição do agravo, o agravante manifestou-se nos autos para informar que seus requerimentos foram acolhidos no âmbito administrativo, por meio de recursos interpostos nos Processos Administrativos n. 00060-00330198/2022-53 e 00040-00025776/2022-15. Assim, considerando que o horário especial pleiteado pelo recorrente foi obtido na esfera administrativa, conclui-se que houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Em outros termos, não existe mais interesse recursal, pois a tutela jurisdicional pretendida não é mais útil e/ou necessária ao agravante. Em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, fica prejudicado o conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 7 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora